Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705067-31.2022.8.07.0011 RECORRENTE: VERA LÚCIA BARBOSA SILVA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE. TRANSAÇÃO CONFIRMADA POR USO DE SENHA PESSOAL. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO DANO MORAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais passados aos fraudadores pela própria correntista através do uso de engenharia social. 3. Ante a inexistência de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar. 4. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169 e 927, todos do Código Civil; 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 373, II, do Código de Processo Civil; e 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, estes da Constituição Federal. Para tanto, afirma demonstrada a prática de ato passível de responsabilização pelo banco recorrido no caso dos autos, em que houve golpe bancário partido de número de telefone da instituição financeira. Sustenta o acerto da sentença apelada no sentido da responsabilização do banco, à luz da proteção consumerista. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169 e 927, todos do Código Civil; 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; e 373, II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela ausência de ato ilícito da contraparte, e pelo consequente descabimento do pleito indenizatório, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012